Tribunal: TJSP
Processo: 1007396-26.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Seguro de vida e/ou acidentes pessoais. Embargos à execução opostos pela seguradora sob alegação de que o suicídio é risco excluído da apólice. Sentença de improcedência. Razão às apelantes apenas no que diz respeito aos juros moratórios, fixados em 1,0% ao mês. Apelos parcialmente providos.